Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS PRÁTICO-EQUIVALENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. DEVER DO JUIZ. OITIVA DE TESTEMUNHA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE HABITE-SE. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE NO MOMENTO.
1. O atual Código de Processo Civil adotou o modelo cooperativo, expresso em seu artigo 6o, segundo o qual os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
1.1. O princípio da cooperação estabelecido pelo Código de Processo Civil vigente acarretou a superação do modelo adversarial decorrente do Código de Processo Civil de 1973. As partes detêm o ônus de auxiliar o juiz na resolução da controvérsia.
1.2. Nesse sentido, o Enunciado 373 VIII do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC fixou tese no sentido de que (A)s partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.
2. O artigo 499 do Código de Processo Civil, dispõe que (A) obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
3. Se o magistrado vislumbra que, por outro meio, possa ser obtida a satisfação da obrigação de fazer, consistente na entrega de documentação, é salutar sua conduta de tentar solucionar o litígio de maneira mais eficiente, sem que se incorra em violação da coisa julgada, em homenagem ao princípio da cooperação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.